Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-60.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006657-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), DALVA ALMEIDA ESPIRITO SANTO - CPF: 453.745.031-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação COMINATÓRIA DE Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – CANCELAMENTO DE CONTRATO – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que deferiu tutela provisória de urgência, quando o agravado demonstra a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC,

e a agravante não logra êxito em desconstituí-los.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1020312-30.2019.8.11.0002 - Ação Cominatória de Obrigação de Fazer – deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, restabelecesse o plano de saúde das requerentes, nos termos contratados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que na ação de origem as Agravadas alegam que estavam mantendo o pagamento das mensalidades, no que entanto, por terem passado por problemas financeiro tiveram que realizar o parcelamento de algumas mensalidades, e que para surpresa de ambas, foram excluídas do plano de saúde a partir de 13/12/2019.

Ainda, que em razão da idade e problemas de saúde, a Segunda Agravada não pode ficar sem plano de saúde.

Feita a introdução acima a Apelante alega que sua natureza jurídica é de autogestão em saúde, estando cadastrada junto a ANS como Operadora de Saúde na modalidade autogestão.

Que é regida pela legislação geral, legislação da saúde suplementar que lhe for cabível, em especial, Lei 9.656/98, e principalmente por seu Estatuto e pelos regulamentos de cada um dos planos oferecidos pela operadora.

Ainda que as instituições de autogestão multipatrocinada, a rigor, diferenciam -se das demais do segmento de saúde suplementar, porque o modelo de assistência é desenvolvido de acordo com a política traçada pelos próprios beneficiários (empregados) e patrocinadores (empregadores), e que as tomadas de decisões são realizadas pelo CONAD – Conselho de Administração.

Que a única relação jurídica que se pode considerar aqui dá-se entre a GEAP e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Os beneficiários apenas aderem ao contrato celebrado ou não, sendo essa uma decisão exclusiva dos assistidos. Até mesmo porque, mesmo que a adesão à GEAP não ocorra, o órgão empregador continuará pagando ao empregado o auxílio saúde de valor fixo para que contrate plano de saúde a sua escolha.

Afirma a não observação dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Esclarece que em 05 de novembro de 2013 a União, representada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG celebrou o Convênio por Adesão nº 001/2013 com a GEAP Autogestão em Saúde, nos termos do Decreto s/nº de 07 de outubro de 2013. O referido convênio abrangeu automaticamente todos os órgãos da Administração Pública Direta, dentre eles o INSS no qual a titular e o dependente estão vinculadas.

Salienta que as Agravadas, na qualidade de pensionistas, fizeram a opção pelo plano de saúde GEAPSAUDE II, registrado na ANS sob o número 458004084, e no qual aderiram às regras, cláusulas e definições constantes no Regulamento do Plano e no Convênio de Adesão firmado com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a GEAP -Autogestão.

Que a 1ª Agravada realizou sua adesão ao plano no dia 05/08/2010 e a 2ª Agravada em 01/10/2003.

Destaca que na época das adesões era permitida a adesão de pensionista como titular sem que o (a) mesmo (a) tenha sido inscrito (a) na condição de dependente do instituidor no plano de saúde GEAP na data do óbito do servidor ou até mesmo que o instituidor tenha tido plano da GEAP anterior ao seu óbito.

Porém, com assinatura do convênio único houve alteração dos legitimados a aderir, como titular, aos planos oferecidos pela GEAP - Autogestão em Saúde a partir de novembro/2013.

Todavia, caso tenham o plano sido cancelado, por qualquer motivo, este não será restabelecido; e foi o que ocorreu com as Agravadas, pois hoje só poderá inscrever-se em qualquer um dos planos de Saúde oferecido pela GEAP o pensionista do servidor ou empregado, que já se encontrava inscrito na condição de dependente na data do falecimento do titular do plano. Assim, tendo em vista que os planos das Agravadas foram cancelados em 03/12/2019, por motivo de inadimplência, a Agravante, em atenção ao novo regramento estipulado pelo Convênio com a União em 2013, não poderá reingressá-las por não haver amparo contratual para essa nova inclusão. Inclusive, em 06/12/2012 a 1ª Agravada procurou a Agravante para obter informações sobre a situação do plano e eventual retorno e também, realizou o pagamento dos boletos em atraso.

Aduzem que mesmo que fosse possível o reingresso, que as Agravadas ainda permanecem em débito perante a operadora.

Esclarece que conforme previsto no Convenio Adesão nº 001/2013 e no Regulamento do Plano, a cobrança será por meio de desconto em folha de pagamento, observado os critérios de consignação, aplicados pelo Ministério da Economia.

Que não havendo desconto, por ausência de margem consignável, a cobrança será por meio de Títulos Bancários – TCB, o qual será direcionado ao endereço do beneficiário, para manutenção dos pagamentos, conforme previsto no Convênio por Adesão 001/2013 e no Regulamento do plano aderido.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida,

A condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1º, do CPC/2015.

A liminar foi indeferida (id.n.º 38984955)

Contrarrazões (id.n.º 40038995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1020312-30.2019.8.11.0002 - Ação Cominatória de Obrigação de Fazer – deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, restabelecesse o plano de saúde das requerentes, nos termos contratados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inicialmente, cumpre esclarecer que em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo “a quo” foram preenchidos.
As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Acerca da questão o juízo “a quo” decidiu:

“(...)

De entrada, constato que a relevância da fundamentação encontra-se consubstanciada nas cópias dos documentos pessoais das requerentes (Id. 27608253, 27608255), bem como pela cópia dos cartões de beneficiário (Id. 27608256), que demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre as partes.

Outrossim, observo que as autoras firmaram parcelamento das mensalidades, conforme termo de id. 28969505, estando, aparentemente, em dia com os pagamentos conforme comprovantes de ids. 27608277, 27608283, 27608595, 27608604.

Ainda assim, denota-se que a parte requerida manteve o plano de saúde cancelado por suposta falta de pagamento, conforme se infere do protocolo de atendimento de id. 27608258.

Ademais, não há nos autos prova inequívoca de notificação encaminhada pela requerida às autoras, em atendimento à exigência do inciso II, do parágrafo único do art. 13 da Lei 9656/98 [2] , o qual veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade
“desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
”.

De outro lado, claro está o perigo de dano decorrente do não restabelecimento do plano de saúde às autoras, as quais possuem idade já avançada e problemas de saúde, conforme ids. 27608253, 27608255, 27608609, 27608613 e 27608616.

(...)

Ademais, a medida também se justifica diante dos bens jurídicos envolvidos, quer seja, interesse meramente econômico da requerida, de um lado, e o direito à saúde por parte das requerentes, de outro.

Nestas condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Posto isso, defiro a tutela de urgência pretendida e determino que a requerida restabeleça o plano de saúde das requerentes, nos termos contratados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada à 20 dias-multa, que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

(...)

Pois bem.

Em

que pese os fundamentos recursais expostos, entendo que a decisão proferida pelo juízo “a quo” deve ser mantida.

Isto porque, da análise da questão, constata-se que as Agravantes tiveram seu plano de saúde cancelado mesmo estando adimplentes, tendo em vista o que acordo firmado foi integralmente cumprido, desta feita, não havendo que se falar em inadimplência.

O que inclusive restou destacado na decisão agravada, vejamos:
“
Outrossim, observo que as autoras firmaram parcelamento das mensalidades, conforme termo de id. 28969505, estando, aparentemente, em dia com os pagamentos conforme comprovantes de ids. 27608277, 27608283, 27608595, 27608604.”

O Código de Processo Civil estabelece os requisitos para concessão da tutela de urgência no art. 300, cujo teor é:

Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, o perigo da demora deve ser verificado a partir da dos interesses envolvidos, no caso, a possibilidade das agravantes ficarem sem a assistência a saúde.

O resultado desta análise não pode ser outro: deve prevalecer o interesse das Agravada. Cuida-se de situação em que o perigo da demora milita em favor da parte contrária à requerente, o conhecido periculum in mora inverso.

A luz do contexto fático retratado nos autos, e ante os fundamentos adotados na decisão, é dado concluir que o risco de maior gravidade afeta bem jurídico relevante das agravadas, qual seja, o direito fundamental saúde.

In casu, observo que as Agravadas demonstraram a presença dos aludidos pressupostos, e que agravante, por sua vez, não logrou êxito em desconstituí-los, o que enseja a integral manutenção da decisão de primeiro grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo irretocável a decisão do juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020